Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESSOA JOVEM, SAUDÁVEL E COM CAPACIDADE DE SE SUSTENTAR SOZINHA. DECISÃO MANTIDA.

1. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros é medida excepcional e, em regra, transitório, encontrando fundamento nos princípios da solidariedade e dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a pensão entre ex-cônjuges ou ex-companheiros não está limitada somente à prova do binômio necessidade-possibilidade, porque devem ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentando para o trabalho, ou seja, sua possibilidade de se sustentar sozinho.

3. Agravo de instrumento desprovido.